Tribunal: TJDFT
Processo: 0736142-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ativo à apelação interposta por MARCELA JUSTINO BORGES BUENO, em face à sentença proferida pela 8a Vara Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação monitória ajuizada por REGIS DE OLIVEIRA. Adoto parcialmente o relatório da sentença, que ora transcrevo (ID 25013935): “REGIS DE OLIVEIRA ajuizou ação monitória em face de MARCELA JUSTINO BORGES BUENO, partes qualificadas, alegando, em síntese, que é credora da requerida na importância de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) representada por uma nota promissória, com vencimento em 13 de setembro de 2022, além de todos os demais encargos contratuais, acrescidos de juros, multa e correção monetária da data de vencimento do título. Informa que foram exauridas todas as tentativas amigáveis possíveis, não restando alternativa ao requerente, senão recorrer aos meios judiciais para receber o que lhe entende devido. Anexa procuração e documentos. Foram recolhidas as custas iniciais (IDs 172276256, 172276258). Citada, a ré apresentou embargos à monitória extemporâneos (ID 189547204). Réplica (ID 199059657). Sobreveio decisão saneadora indeferindo a gratuidade da justiça à ré, bem como foi decretada a revelia da ré (ID1 200935986). Os autos vieram conclusos para sentença. É o relato do necessário. Decido.” Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial e declaro constituído de pleno direito o título executivo judicial, na soma da importância de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) representada por uma nota promissória, a ser monetariamente corrigida pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do respectivo vencimento. Declaro resolvido o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários do advogado da parte autora, fixando estes em 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida, nos termos do art. 85, §2°, do Código de Processo Civil.” MARCELA JUSTINO BORGES BUENO interpôs apelação e requereu a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso (ID 63367489). Para tanto, sustentou preliminares de incompetência relativa e absoluta do juízo. No mais, impugnou o valor da causa e disse que, no caso, não se aplicam os efeitos da revelia, pois a nota promissória que embasa a execução é nula de pleno direito, porque faltaria requisito de validade, qual seja, assinatura do avalista. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo. E o parágrafo 1o, do mesmo dispositivo legal, enumera as hipóteses em que a sentença é despojada desse atributo, ou seja, produzirá imediatamente seus efeitos após sua publicação: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Consoante se verifica dos autos, a sentença proferida não se enquadra em quaisquer das exceções legalmente estabelecidas para o cumprimento provisório de sentença (art. 1.012, § 1o, CPC). Portanto, tal efeito é ex lege, não havendo qualquer interesse na apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo. Considerando o efeito suspensivo automático da apelação (ope legis), nada há a prover a respeito da pretensão formulada. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204